Tribunal: TJSP
Processo: 1005500-31.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Partes que foram casadas pelo regime de separação de bens e se encontravam separadas. Réu que se apropriou de bem imóvel de propriedade da autora, onde está estabelecida a sua empresa. Ação anulatória de atos jurídicos promovida pelo réu que fora julgada improcedente, anteriormente, inclusive com sentença mantida por este E. Tribunal de Justiça. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Partes que foram casadas pelo regime de separação de bens e se encontravam separadas. Réu que se apropriou de bem imóvel de propriedade da autora, onde está estabelecida a sua empresa. Ação anulatória de atos jurídicos promovida pelo réu que fora julgada improcedente, anteriormente, inclusive com sentença mantida por este E. Tribunal de Justiça. Inexistência de controvérsia acerca da propriedade dos bens, que pertencem à autora, dos quais o réu se apossou de nega-se a devolver, restando caracterizado o esbulho possessório. BENS MÓVEIS. Não comprovada a alienação dos bens por parte do réu. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade, com maior decaimento do réu. Redimensionamento. Sentença reformada em parte, quanto a este ponto. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005500-31.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado JOSE BARAZAL ALVAREZ, é apelada/apelante IVANETE
GOMES BARAZAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e Negaram provimento ao recurso do
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-31.2016.8.26.0564 -
2
VOTO No 16113
APELAÇÃO No: 1005500-31.2016.8.26.0564
APELANTES: JOSE BARAZAL ALVAREZ (falecido) / IVANETE GOMES
BARAZAL
APELADOS: OS MESMOS
INTERESSADOS: MARCELO GARCIA BARAZAL, MARISA BARAZAL E
MARIBEL BARAZAL GARCIA (sucessores do réu)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA: MARTA OLIVEIRA DE SÁ
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Partes que
foram casadas pelo regime de separação de bens e se
encontravam separadas. Réu que se apropriou de bem
imóvel de propriedade da autora, onde está estabelecida a
sua empresa. Ação anulatória de atos jurídicos promovida
pelo réu que fora julgada improcedente, anteriormente,
inclusive com sentença mantida por este E. Tribunal de
Justiça. Inexistência de controvérsia acerca da propriedade
dos bens, que pertencem à autora, dos quais o réu se
apossou de nega-se a devolver, restando caracterizado o
esbulho possessório. BENS MÓVEIS. Não comprovada a
alienação dos bens por parte do réu. SUCUMBÊNCIA.
Reciprocidade,
com
maior
decaimento
do
réu.
Redimensionamento. Sentença reformada em parte, quanto
a este ponto. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
322/328, mantida pela r. decisão de fls. 335/336, que julgou parcialmente
procedente a ação para reintegrar a autora na posse do bem imóvel localizado na
Rua Nemer Feres Rahall no 591, Vila Ferrazópolis, CEP: 09790-235, São Bernardo
do Campo-SP, e na posse dos veículos de placas CKE-7548 e EZJ-2550, devendo
o réu realizar a desocupação/entrega voluntária no prazo de 15 dias a contar do
trânsito em julgado da sentença. Em razão da sucumbência recíproca e diante da
vedação de compensação de honorários advocatícios (art. 85, §14o, do CPC),
condenou cada parte a arcar com o pagamento de metade das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-31.2016.8.26.0564 -
3
processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte contrária,
fixados em 10% do valor dado à causa, com base no art. 85, § 2°, do CPC,
observada a gratuidade de justiça.
Inconformado, sustenta o apelante JOSÉ, em síntese, que a
propriedade dos bens é controvertida, sendo objeto de discussão em ação
anulatória de atos jurídicos. Sustenta que foi juntado a fls. 222/225 o contrato de
compra e venda do imóvel, objeto da lide, em nome do apelante, sendo que
mantém no local a sua empresa e, inclusive, sua residência, sem ter outro local
para morar, razão pela qual está amparado pelo direito de real de habitação. Pugna
pelo prequestionamento. Busca a reforma do decisum.
Recorre adesivamente a autora a fls. 367/372, sustentando, em
resumo, que os bens que guarneciam o estabelecimento empresarial restaram
devidamente comprovados a fls. 89/90, através de prestação de contas escrita de
próprio punho pelo recorrido. Diz que a ação deve ser julgada integralmente
procedente, condenando o réu a arcar com a integralidade das custas e honorários
advocatícios. Subsidiariamente, requer seja carreado o ônus da sucumbência em
proporção maior ao recorrido, pois decaiu em maior parte dos pedidos. Busca a
reforma do decisum. Requerer tutela recursal.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
concessão da tutela de urgência para reintegrar a autora na posse dos bens
móveis e imóveis, no prazo de 10 dias (fls. 414/415).
Contrarrazões a fls. 360/366.
Sobreveio a notícia da morte do réu a fls. 412. Os herdeiros foram
intimados.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-31.2016.8.26.0564 -
4
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições dessa legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por
IVANETE PEREIRA GOMES, em face de JOSE BARAZAL ALVAREZ. As partes
foram casadas pelo regime da separação de bens, mas estavam separadas.
Aduz a autora que é legítima proprietária e possuidora do imóvel
localizado na Rua Nemer Feres Rahall no 591, Vila Ferrazópolis, São Bernardo do
Campo, onde estabeleceu sua empresa individual, razão social IG Barazal ME.
Sustenta que em 22/10/2012, por motivos de saúde, outorgou procuração pública
exclusiva às atividades da empresa, para ser utilizada em momentos em que
mesma tivesse que se ausentar em decorrência do tratamento.
No início de junho de 2015, o réu abandonou o lar conjugal, se
apossando do imóvel onde estava estabelecida a empresa da autora em
14/07/2015, impedindo-a, inclusive, de adentrá-lo, tendo trocado as fechaduras.
Sustenta que no Juizado Especial tramitou o processo no
10056364-68.2015.8.26.0564, em que foi citada, e descobriu que o réu havia
vendido equipamento de sua empresa JB Alvarez, utilizando-se do nome da
empresa IG Barazal, causando-lhe um prejuízo de R$ 29.940,53, razão pela qual
revogou a procuração pública que havia outorgado a ele.
Ressalta que passou por tratamento de quimioterapia em razão
de câncer de mama, de sorte que havia outorgado poderes ao réu, enquanto isso.
Em contestação (fls. 216/221), o réu afirma que a autora lhe
aplicou o “golpe do baú”, pois, apesar de terem se casado pelo regime de
separação de bens em razão da idade dele, a autora fez com que o réu lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-31.2016.8.26.0564 -
5
transferisse todos os seus bens, inclusive sua empresa, isso tudo em pouco tempo
de casados.
Diz que passou a morar no imóvel objeto da lide, que lhe
pertence, pois o adquiriu com recursos próprios e exclusivos e tem o direito real de
habitação. A autora, por sua vez, não comprovou que o réu vendeu os bens
alegados na exordial.
Na origem, o I. julgador monocrático julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados, determinando a reintegração da autora na
posse do imóvel e dos veículos de placas CKE-7548 e EZJ-2550, conforme
constou. Contra esta r. sentença se insurgem os apelantes.
Segundo o art. 560 do Código de Processo Civil vigente, o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado
em caso de esbulho.
A ação de reintegração de posse, portanto, é o meio de que
dispõe o possuidor do imóvel para reavê-lo de terceiros que estejam ocupando-o
indevidamente.
O art. 561 do referido codex atribui ao autor desta ação o ônus de
provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da
turbação ou do esbulho; e, iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação
de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil, por seu turno, define que considera-
se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade.
No presente feito, observa-se que a autora fundamenta sua
pretensão de reintegração na posse do imóvel com base nos documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-31.2016.8.26.0564 -
6
19/22; 43/47, nos quais comprovou seu direito de propriedade.
Todavia, o apelante insiste que a propriedade dos bens é
controversa, sendo objeto de discussão na ação anulatória de atos jurídicos
(processo n.o 1018235-33.2015.8.26.0564).
Segundo se extrai em consulta aos autos daquele processo pelo
sistema SAJ, verifica-se que, em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, razão pela qual interpôs recurso de apelação. A este recurso, foi
negado provimento, uma vez que não existem provas aptas a embasar a tese de
vícios de consentimento quando da transferência do patrimônio à ex-mulher, ora
autora, mas tão somente que houve verdadeiro arrependimento do apelante, o que
não é capaz de ensejar a anulação dos atos jurídicos.
Desse modo, confirmada a propriedade da autora, a permanência
do réu no imóvel após a decretação do divórcio, e devidamente notificado,
caracteriza esbulho possessório, conforme bem consignou o I. Magistrado a quo.
Destarte, o recurso apresentado pelo réu merece ser desprovido.
No tocante ao recurso adesivo da autora, entendo que razão lhe
assiste, em parte.
A prestação de contas escrita de próprio punho pelo recorrido é
datada de 25/06/2015. A venda de todos os bens móveis, contudo, não restou
demonstrada documentalmente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida,
neste ponto.
Por fim, razão assiste à apelante no que se refere à sucumbência,
pois o réu decaiu em maior parte, tendo a autora logrado êxito na reintegração de
posse do imóvel e dos veículos.
Assim, caberá à autora arcar com 30% das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-31.2016.8.26.0564 -
7
processuais, suportando o réu o restante. A verba honorária fixada em prol do
patrono do réu, 10%, fica mantida, ao passo que ao patrono da autora, caberá
honorária de 20%, a ser desembolsada pelo réu, tudo corrigido desde o
ajuizamento da demanda, vedada a compensação.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença exclusivamente para
redimensionar a verba sucumbencial, confirmando-se a tutela recursal concedida.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos da
fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora